Tribunal: CARF
Processo: 11080.722131/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/09/2016
AÇÃO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RESPEITO À COISA JULGADA. CONCOMITÂNCIA PARCIAL ENTRE AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF.
Em face do princípio constitucional de unidade de jurisdição, a existência de ação judicial, em nome da interessada e contra a Fazenda Pública, importa renúncia às instâncias administrativas quanto à mesma matéria.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrado que o auto de infração contém todas as informações necessárias à caracterização da infração, inclusive a devida fundamentação legal, com identificação precisa da intempestividade da prestação de informação pelo responsável, afastam-se as preliminares de nulidade arguidas.
IPI. PRODUTOS USADOS. RENOVAÇÃO OU RECONDICIONAMENTO. APARAS DE PAPEL USADAS. PAPEL RECICLADO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
As disposições constantes do art. 194 do RIPI/2010 são relativas ao valor tributável de produtos usados e aplicam-se exclusivamente aos produtos submetidos à operação de industrialização de renovação ou recondicionamento. A fabricação de papel reciclado a partir de aparas de papel usadas configura operação de industrialização de transformação e não operação de renovação ou recondicionamento.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NÃO PODEM SER APLICADOS PELO CARF PARA DEIXAR DE APLICAR A LEGISLAÇÃO VIGENTE. SÚMULA CARF.
Sobre os créditos tributários constituídos em auto de infração por falta de pagamento ou declaração inexata, será exigida a multa no percentual de setenta e cinco por cento.
Súmula Carf no 2:“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722131/2017-71
ACÓRDÃO
3401-013.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO JORDAO PAPEIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/09/2016
AÇÃO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RESPEITO À COISA
JULGADA. CONCOMITÂNCIA PARCIAL ENTRE AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF.
Em face do princípio constitucional de unidade de jurisdição, a existência
de ação judicial, em nome da interessada e contra a Fazenda Pública,
importa renúncia às instâncias administrativas quanto à mesma matéria.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial."
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA.
PRELIMINARES
DE
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrado que o auto de infração contém todas as
informações necessárias à caracterização da infração, inclusive a devida
fundamentação legal, com identificação precisa da intempestividade da
prestação de informação pelo responsável, afastam-se as preliminares de
nulidade arguidas.
IPI. PRODUTOS USADOS. RENOVAÇÃO OU RECONDICIONAMENTO.
APARAS DE PAPEL USADAS. PAPEL RECICLADO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
As disposições constantes do art. 194 do RIPI/2010 são relativas ao valor
tributável de produtos usados e aplicam-se exclusivamente aos produtos
submetidos à operação de industrialização de renovação ou
recondicionamento. A fabricação de papel reciclado a partir de aparas de
Fl. 2940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722131/2017-71
2
papel usadas configura operação de industrialização de transformação e
não operação de renovação ou recondicionamento.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NÃO
PODEM SER APLICADOS PELO CARF PARA DEIXAR DE APLICAR A
LEGISLAÇÃO VIGENTE. SÚMULA CARF.
Sobre os créditos tributários constituídos em auto de infração por falta de
pagamento ou declaração inexata, será exigida a multa no percentual de
setenta e cinco por cento.
Súmula Carf no 2:“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: não conhecer
de parte do Recurso Voluntário em razão da concomitância parcial com a ação judicial, no que
diz respeito à possibilidade de a empresa efetuar o creditamento do IPI em relação às aparas
utilizadas como insumo; e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares de nulidade e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Correia de Lima
Macedo (Presidente), Laércio Cruz Uliana Júnior, George da Silva Santos, Bernardo Costa Prates
Santos (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira, e Ana Paula Giglio. Ausente o Conselheiro
Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído pelo Conselheiro Bernardo Costa Prates.

Fl. 2941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722131/2017-71
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-070.178,
exarado pela 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil/Ribeirão Petro,
em sessão de 19/09/2017, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte
acima identificada, relativa ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), referentes ao
período de apuração de abril de 2012 a setembro de 2016. que resultou em total de R$
13.291.608,55 à data da autuação, conforme fundamentação constante do referido documento.
A Autoridade Fiscal informa ter ocorrido a seguinte irregularidade: utilização de
créditos presumidos indevidos, com lançamento do tributo devido e não recolhido e multa de
ofício. De acordo com o Relatório Fiscal o lançamento deu-se em razão de o estabelecimento
industrial ter deixado de recolher ou recolhido a menor o Imposto sobre Produto Industrializado
(IPI) em decorrência da escrituração e utilização de crédito presumido indevido relativo a aquisição
de resíduos sólidos, em desacordo com a legislação vigente, no período de abril de 2012 a
setembro de 2016, conforme Relatório de Ação Fiscal e planilhas produzidas, que são parte
integrante do Auto de Infração

Inconformado, o sujeito passivo apresentou sua Impugnação (fls 97/114) na qual,
em apertada síntese, se insurgiu contra a autuação nos seguintes pontos:
- Natureza do Produto e Processo Produtivo - A contribuinte argumenta que não se
trata de "aparas de papel", mas de "caixas de papelão usadas" submetidas a um processo de
renovação e recondicionamento. O ciclo produtivo inclui reciclagem e transformação das caixas
em novos produtos de papelão ondulado. Aponta que o processo deveria ser enquadrado como
renovação ou recondicionamento conforme o art. 194 do RIPI, o que determinaria que o IPI fosse
calculado sobre a diferença de preço entre a aquisição e a revenda.
- Créditos do IPI – Teria havido glosas sobre créditos relacionados a produtos
adquiridos de cooperativas e a suposta utilização de "aparas de papel". A contribuinte argumenta
que essas desconsiderações ferem o princípio da não cumulatividade e desestimulam a política
nacional de resíduos sólidos. Defende que a legislação (Lei no 12.305/2010 e art. 6o, IV, da Lei no
12.375/2010) buscaria incentivar a reciclagem e, consequentemente, o aproveitamento de
créditos tributários no setor.
- Classificação Fiscal e Incidência do IPI - Alega que a classificação fiscal que
enquadra o material como "aparas de papel" (posição 47.07 da TIPI) é equivocada. Sustenta que o
processo resulta em novo produto e, portanto, o IPI deveria ser aplicável, mas de forma
diferenciada, considerando o benefício fiscal para reciclagem.
- Multa Aplicada - Requer a redução da multa aplicada para 20% do valor tributável,
considerando que não houve intenção de fraude ou sonegação e que a manutenção da multa de
ofício configuraria ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.
Fl. 2942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722131/2017-71
4

Em 19/09/2017, a 8a turma da DRJ/Ribeirão Preto proferiu o Acórdão no 14-070.178
no qual, por unanimidade de votos indeferiu o pedido de diligência e julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela interessada.

Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls
225/242, no qual alega em síntese as mesmas questões levantadas na Impugnação.

Em 24/08/2021 a Turma de Julgamento 3201 converteu o julgamento em diligência
em função de a Recorrente ter requerido, após a apresentação do Recurso Voluntário, a aplicação
do decidido definitivamente na Ação Ordinária no 0011626-54.2005.4.03.6100. A parte,
entretanto, não havia juntado aos autos todas as peças processuais necessárias para um juízo
seguro sobre a decisão judicial. Foi oportunizado, ainda a manifestação da Fazenda Nacional após
a juntada dos documentos.
Em atendimento à resolução desta Conselho, foram apresentados pela parte os
memoriais de fls 356/365 e os documentos de fls 366/2.917.
A PGFN apresentou suas contrarrazões mencionando, em síntese que o Auto de
Infração envolveria mais questionamentos do que os apontados na ação judicial.

VOTO
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
de sorte que deles se pode tomar conhecimento.

Do Processo
Trata-se de autuação lavrada pela Autoridade Fiscal em face da Recorrente,
acusando-a de se apropriar de forma indevida do "crédito presumido de IPI" sobre "aparas" de
papel. Entendeu que o crédito tomado dependeria da aquisição de resíduos sólidos (aparas) de
Fl. 2943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722131/2017-71
5
cooperativas de catadores de materiais recicláveis, constituído com um mínimo de 20 (vinte)
cooperados, sendo pessoas físicas, o que não haveria sido respeitado em sua integralidade.
Ademais, relata que houve a aplicação de base cálculo errônea sobre o crédito
presumido do IPI, que deveria ser limitado a 30% sobre o total da aquisição nos termos do artigo
50, inciso II, do Decreto no 7.619, gerando um suposto crédito a maior. Ao final, registra que
houve equívoco no lançamento dos dados no Livro de Registro de Apuração do IPI, sendo incluído
crédito em coluna diversa ao disposto no artigo 50, §10 e item II do Regulamento.
O ponto central da lide gira, portanto, em torno da possibilidade da Recorrente se
creditar de IPI determinando que o imposto incidente sobre produtos usados, adquiridos de
particulares ou não, que sofrerem o processo de industrialização
(renovação
ou
recondicionamento), será calculado sobre a diferença de preço entre a aquisição e a revenda
(Decreto-lei n° 400, de 1968, art. 7°). Como apontado na decisão recorrida, as disposições constantes
do artigo 135 do RIPI/2002 são relativas ao valor tributável de produtos usados e aplicam-se
exclusivamente aos produtos submetidos à operação de industrialização nas modalidades de
renovação ou recondicionamento.

Da Concomitância da Ação Judicial
No Recurso apresentado, a Interessada alega que a análise realizada pela
fiscalização deveria ser desconsiderada em razão da renúncia às instâncias administrativas
ocorrida em função da propositura de ação judicial já transitada em julgado sobre o mesmo tema.
Em relação a matérias levadas à esfera judicial, o Ato Declaratório Normativo Cosit
(Coordenação-Geral do Sistema de Tributação) no 3, de 14 de fevereiro de 1996, estabelece o
seguinte:
“a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por
qualquer modalidade processual - , antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto;
b) consequentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à
matéria diferenciada (por exemplo, aspectos formais do lançamento, base de
cálculo etc.);
c) no caso da letra ‘a’, a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito,
ressalvada a eventual aplicação do disposto no artigo 149 do CTN;
Fl. 2944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722131/2017-71
6
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida,
proceder-se-á a inscrição em Dívida Ativa, deixando-se de fazê-lo, para aguardar o
pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto
nos incisos II (depósito do montante integral do débito) ou IV (concessão de
medida liminar em mandado de segurança), do artigo 151, do CTN;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (artigo 267 do CPC).”
(Destacou-se)

Nessa mesma linha, o Parecer Normativo Cosit no 7, de 22 de agosto de 2014:
“CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO
ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto. Quando contenha objeto mais abrangente do que o
judicial, o processo administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte
que não esteja sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em
julgado, ainda que posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece
sobre a decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao
contribuinte e esta lhe tenha sido favorável. A renúncia tácita às instâncias
administrativas não impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento normal a
seus procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida. É irrelevante que o
processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 267
do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção
pela via judicial, é insuscetível de retratação. A definitividade da renúncia às
instâncias administrativas independe de o recurso administrativo ter sido
interposto antes ou após o ajuizamento da ação.”
(Destacou-se)

A existência de discussão judicial acerca da mesma matéria implica renúncia à
instância administrativa, na qual deve ser declarada definitiva a exigência a ela correspondente,
competindo à repartição fiscal encarregada da cobrança proceder à adequação do lançamento à
decisão definitiva proferida no processo judicial, conforme previsto pela Súmula Carf no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
Fl. 2945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722131/2017-71
7
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial."

No caso em análise, em observância aos documentos acostados quando da
efetivação da diligência requerida por esta Conselho, verifica-se que o objeto da ação judicial
proposta sob o na 011626-54.2005.4.03.6100 é o reconhecimento do direito ao creditamento do
IPI ( art. 122 do RIPI/98) decorrente da utilização, em seu processo fabril, de produtos usados,
especialmente aparas de papel e papelão apontando um período maior e diverso (5 anos, a partir
da propositura da ação em 09/06/2005) do auto de infração.
Embora, o objeto da ação tanto como do auto de infração, digam respeito à
possibilidade da empresa (i) se creditar ou não de créditos do IPI e se (ii) o uso de aparas
implicam em processo de transformação ou renovação/recondicionamento da matéria prima
papel, ressalte-se que o objeto do auto de infração envolve mais questionamentos do que o
apontados na ação e, se dedica a esclarecimentos sobre o "crédito presumido ter sido apurado
pela totalidade da alíquota da TIPI a que estava sujeito o produto final resultante do
aproveitamento dos resíduos sólidos", além de outros aspectos pertinentes ao crédito presumido
de resíduos sólidos, como a indicação de todas as notas fiscais de entrada que suportariam o
direito de crédito.
No presente caso, portanto, existe uma discussão de mérito mais abrangente e
complexa – além de questões como a modalidade de industrialização –, que seria o alcance da
matéria discutida na ação judicial. Mais especificamente, a discussão diz respeito também a saber
se a tutela antecipada abrangeria os fatos qualificados como fatos geradores do IPI pelo auto de
infração, embora a Interessada pretendesse que a questão fosse resolvida em discussão
preliminar em que alegava a nulidade do procedimento.
Assim se manifestou a este respeito a autoridade julgadora de primeira instância:
“portanto, esta ação judicial não exercerá influência sobre a matéria tratada nesta ação
fiscal pois, como ficou demonstrado ao longo deste relatório, as atividades da fiscalizada,
objeto do lançamento tributário ora efetuado, não se enquadram no conceito de
execução de serviços de composição gráfica, mas se enquadram, isto sim, como
atividades de industrialização, na modalidade transformação, em que a fiscalizada
transforma matérias primas como celulose de papel e aparas (restos) de embalagens de
papel em novas embalagens, as quais serão posteriormente vendidas para os seus
clientes, obviamente, como embalagens novas, e não embalagens recondicionadas. Os
documentos fiscais da fiscalizada (NFe) também demonstram que se trata de vendas de
mercadorias produzidas pelo estabelecimento e não “venda de serviço de composição
gráfica”.
(Destacou-se)

As contrarrazões trazidas pela PGFN trazem as seguintes informações:
Fl. 2946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722131/2017-71
8
O auto de infração foi lavrado para a glosa de créditos vez que presumidos sobre
aparas, escriturados com fulcro na Lei no 12.375, de 30 de dezembro de 2010, e
no Decreto no 7.619, de 2011.
Por outro o Acórdão transitado em julgado estabeleceu os requisitos e a forma
de industrialização em que é realizada quando da utilização das aparas no
fabrico do papel, a saber:
“Neste caso, o uso da matéria-prima pasta de celulose das aparas de papel e
papelão do papel revela que tanto a matéria-prima como os produtos finais
possuem a mesma classificação e, portanto, ao serem submetidos à reciclagem,
sofrem processo de industrialização de renovação ou recondicionamento, pois
permanecem classificados no mesmo capítulo da TIPI.
Assim, tratando-se de industrialização na modalidade renovação ou
recondicionamento, é admissível, em princípio, a possibilidade de
aproveitamento dos créditos do IPI, na forma preconizada pelo artigo 7° do
Decreto -Lei n°400, de 30/12/1968.”
E em sua ementa estabeleceu as condições abaixo:
“...17. Direito do contribuinte que consiste na redução da base de cálculo do IPI,
decorrente da subtração dos valores pagos a título de aparas de papel e papelão
a cada competência mensal, conforme o artigo 7° do Decreto -Lei no 400, de
30/12/1968. Precedente desta Egrégia Sexta Turma.
18. Cabe à UNIÃO a aferição de cada uma das notas fiscais referidas na relação
apresentada com o laudo pericial, no sentido de perscrutar, todos os dados
indicados na relação do laudo pericial, especialmente, considerados para efeito
de cálculo dos créditos pretendidos.
...”
Assim, no meu entender, a ação abrange o objeto do processo administrativo
somente quanto a ser possível a creditação do IPI sobre aparas.
(Destacou-se)

Verifica-se, portanto, que há parcial coincidência de objetos entre a ação judicial e o
presente processo administrativo. Já há decisão judicial, transitada em julgado que definiu a
possibilidade de creditamento do crédito presumido de IPI em relação às aparas. Desta forma,
não deve o processo administrativo manifestar-se sobre tal tema, tendo em vista que tal
questionamento já foi levado ao exame do Poder Judiciário, devendo-se observar decisão judicial
transitada em julgado em relação a este tema.

Da Preliminar de Nulidade
Fl. 2947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722131/2017-71
9
Inicialmente, defende a Recorrente a nulidade do lançamento. Argumenta que
teria direito a crédito decorrente de aquisição de matéria prima, produto intermediário e material
de embalagem adquiridos de não contribuinte do IPI e que embora tenha mencionado tal fato
quando da fiscalização, este não teria sido considerado pela autoridade.
Esclareça-se que tal argumentação, por si só, não traz qualquer nulidade ao ato
administrativo em questão.
A impugnante alega, portanto, nulidade do lançamento por diversas causas, no
entanto, em matéria de nulidade, o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, estabelece:
“Art. 59. São nulos:
I. Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
I.- Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”

Pelo transcrito, observa-se que, no caso de Auto de Infração, que se enquadra na
modalidade “atos e termos”, só haveria nulidade se esse fosse lavrado por pessoa incompetente,
uma vez que por preterição de direito de defesa apenas “despachos e decisões” a ensejariam. Por
outro lado, lavrado o auto de infração e havendo irregularidades, incorreções ou omissões
diferentes das previstas no art. 59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas caso o
sujeito passivo tenha sido prejudicado, como determina o art. 60 do mesmo decreto:
“Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”

Uma vez demonstrado que o auto de infração contém todas as informações
necessárias à caracterização da infração, inclusive a devida fundamentação legal, com
identificação precisa da intempestividade da prestação de informação pelo responsável, afasta-se
a preliminar de nulidade arguida.
Dessa forma, no caso tratado, como o ato de lançamento foi emitido por
autoridade administrativa competente e não se encontra presente pressuposto algum do
disposto no art. 59 transcrito, não haveria nulidade a ser cogitada, afastando-se de plano sua
ocorrência, devendo-se analisar a conformidade do lançamento em cotejo com as matérias
discutidas especificamente pela impugnante, discernindo as questões de natureza preliminar
daquelas que digam respeito ao mérito da autuação.
No presente caso, não restou demonstrado pela Recorrente qualquer mácula no
Auto de Infração lavrado, tampouco na decisão recorrida. O que se observa é que tanto a
Autoridade Fiscal quanto a DRJ se debruçaram sobre os fatos e provas dos autos. Portanto,
Fl. 2948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722131/2017-71
10
incompatível invocar o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 para declarar a nulidade dos atos
expedidos.

Do Enquadramento Legal do Processo Produtivo
Em relação ao mérito, a requerente elabora três teses centrais relacionadas à
apuração do IPI em processos envolvendo resíduos sólidos e créditos presumidos, bem como a
fundamentação jurídica da impugnação.
1. Apuração do IPI nos termos do art. 194 do RIPI/2010 (Renovação ou
Recondicionamento). A Interessada sustenta que o processo produtivo configura renovação ou
recondicionamento, o que justificaria a apuração do IPI com base na diferença de preço entre a
aquisição e a revenda. O art. 194 do RIPI/2010 estabelece que a incidência do IPI em produtos
usados, submetidos a renovação ou recondicionamento, deve ser calculada com base na diferença
de preços. Contudo, decisões administrativas e jurídicas anteriores apontam que o processo
descrito pela Interessada (reciclagem de caixas de papelão usadas) não se enquadra como
renovação ou recondicionamento, mas como transformação, resultando em um novo produto.
O entendimento administrativo e legal, conforme o laudo apresentado, é de que o processo altera
a natureza do material, classificando-o como um novo produto industrializado, sujeito às regras
gerais de tributação do IPI.

2. Crédito sobre 50% do valor de compra, conforme o art. 227 do RIPI/2010
(Transformação). Caso não seja reconhecida a renovação ou recondicionamento, a Interessada
defende que, no contexto de processo de transformação, o crédito presumido deve ser
calculado com base em 50% do valor de compra do resíduo sólido. O art. 227 do RIPI/2010 prevê
a concessão de créditos presumidos de IPI em determinados casos, mas a legislação e
regulamentação vigente (como o Decreto no 7.619, de 2011) impõem condições rigorosas para o
aproveitamento desses créditos. No caso em questão, o crédito presumido está limitado a
aquisições diretas de resíduos sólidos de cooperativas de catadores, com critérios adicionais
estabelecidos pelo Poder Executivo. A norma menciona explicitamente que o crédito deve ser
calculado sobre até 50% do valor do resíduo sólido, e não do produto final, limitando a
interpretação da tese apresentada pela Interessada.

3. Percentual do Crédito sobre Aparas: 50% e não 30%. A Interessada alega que, no
caso de créditos relativos a aparas de papel, o percentual de crédito presumido deveria ser de
50%, conforme previsto na legislação, em vez dos 30% aplicados pela Fiscalização. A legislação
aplicável (Lei no 12.375/2010 e art. 6o, IV) estabelece um percentual máximo de 50%, mas cabe ao
Fl. 2949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722131/2017-71
11
Poder Executivo regulamentar e fixar o percentual efetivo, conforme o parágrafo único do art.
6o.O Decreto no 7.619/2011 fixou o percentual de 30% para determinadas situações, estando
dentro da competência regulamentar conferida pela legislação. Assim, a aplicação do percentual
de 30% pela Fiscalização está respaldada pela regulamentação vigente e alinhada com os critérios
legais.

O ponto fundamental da alegação da recorrente foi que a aquisição dos produtos
usados e sua utilização no processo produtivo seria configurada como uma operação de
renovação, e que seria possível o creditamento, de acordo com o disposto no artigo 194 do
RIPI/2010, cujo teor transcreve-se abaixo:
“Art. 194. O imposto incidente sobre produtos usados, adquiridos de particulares
ou não, que sofrerem o processo de industrialização, de que trata o inciso V, do
art. 4o (renovação ou recondicionamento) será calculado sobre a diferença de
preço entre a aquisição e a revenda (Decreto lei n.o 400, de 1968, art. 7o).
Parágrafo único. O contribuinte poderá optar, mediante declaração nas notas
fiscais que emitir, pelo cálculo do imposto sobre cinquenta por cento do valor da
revenda, sem abatimento do preço da aquisição e sem direito ao crédito do
imposto relativo às matérias primas, produtos intermediários e material de
embalagem utilizados.”

Note-se que o dispositivo faz expressa referência ao processo de industrialização
de que trata o inciso V, do art. 4o (renovação ou recondicionamento), ou seja, é exclusiva para tais
modalidades de industrialização. Assim dispunha o referido artigo regulamentar:
“Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do
produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o,
parágrafo único, e Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo
único):
I. a que, exercida sobre matéria prima ou produto intermediário, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II. a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento);
III. a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um
novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal
(montagem);
IV. a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem
colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento);
Fl. 2950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722131/2017-71
12
V. a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto
deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização
(renovação ou recondicionamento).”
(Destacou-se)

Constata-se que as disposições trazidas pelo art. 194 do RIPI/2010 são relativas ao
valor tributável de produtos usados e aplicam-se exclusivamente aos produtos submetidos à
operação de industrialização de renovação ou recondicionamento.
O processo produtivo descrito pela Recorrente aponta pela configuração de
operação de industrialização na modalidade de transformação, e não operação de renovação ou
recondicionamento como alegado. Há um processo exercido sobre a matéria prima (papel usado),
que é transformado em um produto intermediário (pasta), posteriormente transformado no
produto final (caixas de papelão e sacos de papel multifolhados).
Não é possível reconhecer, como requer à empresa, que a atividade exercida
sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, que renove
ou restaure o produto para utilização (renovação ou recondicionamento) se caracteriza como
operação de industrialização prevista no inciso V do artigo 4° do RIPI/2002, ensejando a aplicação
do artigo 194 do RIPI/2010.
Na modalidade de industrialização prevista no inciso V do artigo 4° do RIPI/2002
(renovação ou recondicionamento) pressupõe, necessariamente, uma identidade do produto antes e
depois da industrialização. Ou seja, é o mesmo produto adquirido de terceiros (e não um novo
produto obtido, ainda que da mesma espécie, ou similar) que, após a industrialização realizada, deverá
ser recolocado no mercado para revenda, como produto renovado ou recondicionado. Também se
destaca que as aparas de papel adquiridas de terceiros para reciclagem não podem ser assimiladas
a produtos usados ou sucatas, pois são insumos a partir dos quais se obtêm produtos novos,
como, papéis a partir de aparas.
A operação realizada pela contribuinte consiste na produção de produtos diversos
de papel a partir da reciclagem de aparas de papel e papéis usados, não se enquadrando como
renovação ou recondicionamento, mas como transformação, o que impede a aplicação da base
de cálculo estabelecida no art. 194 do RIPI/2010.
Tal conclusão já foi respaldada por decisões anteriores do CARF sobre o mesmo
tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/03/1989 a 31/07/1997
PRODUTOS USADOS. RENOVAÇÃO OU RECONDICIONAMENTO. APARAS DE
PAPEL USADAS. PAPEL RECICLADO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
As disposições constantes do art. 122 do RIPI/98 são relativas ao valor tributável
de produtos usados e aplicam-se exclusivamente aos produtos submetidos à
operação de industrialização de renovação ou recondicionamento. A fabricação
Fl. 2951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722131/2017-71
13
de papel reciclado a partir de aparas de papel usadas configura operação de
industrialização de transformação e não operação de renovação ou
recondicionamento.
Processo no 10880.006783/1999-61. Acordão no 3402-005.481, sessão de
25/07/2018. Relator: Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CRÉDITO PRESUMIDO. APURAÇÃO SOBRE APARAS. NECESSIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO. LANÇAMENTO MANTIDO.
O Parágrafo único do art. 6o da Lei n.° 12.375/2010 exige, expressamente, ato
administrativo definindo o percentual aplicável ao crédito presumido nas
aquisições de resíduos sólidos (aparas), o que se deu apenas por meio do Decreto
no 7.619/2011. Logo, até a edição do referido Decreto, inaplicável o percentual
art. 6o da Lei n.o 12.375/2010 (50%), por falta de protocolo (ato do Executivo).
Processo no 10980.722173/2017-04. Acordão no 3301-013.529, sessão de
24/10/2023. Relatora: Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Desta forma não há como se acolher o pleito da Recorrente.

Da Multa de Ofício
Em relação à multa de ofício, as alegações da Interessada contra sua aplicação à
alíquota de 75% são em razão de ser supostamente admitida pela Constituição apenas multas
moratórias nos patamares de 20% ou 30%.
Não procede a alegação da contribuinte de que a multa de ofício violaria os
princípios do não confisco, da razoabilidade, da proporcionalidade nem da legalidade. O
entendimento a respeito deste tema foi consolidado na Súmula CARF no 2.
Súmula Carf no 2:“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

Portanto, deve ser mantida a multa de ofício exigida no auto de infração, por
expressa previsão legal do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996 e alterações posteriores.
“Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I. de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.”
Fl. 2952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722131/2017-71
14

Desta forma, não se acolhe o pleito da parte para que seja reduzido o percentual
da multa de ofício para percentuais de 20 ou 30%, por expressa determinação legal.

Fl. 2953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.804 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722131/2017-71
15

Conclusão
Diante do exposto voto no seguinte sentido:
i) não conhecer de parte do Recurso Voluntário em razão da concomitância parcial
do presente processo administrativo com ação judicial, no que diz respeito à possibilidade de a
empresa efetuar o creditamento do IPI em relação às aparas utilizadas como insumo;
ii) na parte conhecida, indeferir a preliminar de nulidade proposta;
iii) negando provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio

Fl. 2954
DF CARF MF
Original